Tribunal: TJPA
Processo: 0012322-50.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012322-50.2018.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO ALFAIA SILVA, FABRICIO CLAIVE ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA – PUGNAM APELANTES PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES ABAIXO DA MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
A Súmula 231, do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

FABRÍCIO CLAIVE ALFAIA E LEONARDO ALFAIA SILVA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 07 de dezembro de 2018, aproximadamente 10h e 30min, os ora denunciados, abordaram, mediante grave ameaça exercida pelo simulacro de arma de fogo, a vítima Jackson Junior Lima Moraes, subtraindo da mesma, uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 TITAN EX e em seguida, por volta das 11h, teriam abordado o ofendido Dorival Pereira Tavares, subtraindo do mesmo, um celular, marca LG, em via pública.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou Leonardo Alfaia Silva e Fabrício Claive Alfaia, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, para ambos

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade,
aquém
do mínimo legal, alterando por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Os apelantes pugnam a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, abaixo do mínimo estabelecido por lei, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

Verifica-se dos autos que a pena base dos apelantes, foram aplicadas no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, razão pela qual a Súmula 231 do STJ, estabelece que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Dessa forma, a dosimetria da pena, restou devidamente procedida, razão pela qual deve ser mantida, pois fixada dentro do critério trifásico de fixação, já que na segunda fase apesar de reconhecer as referidas atenuantes, deixou de aplica-las e na terceira fase, incidindo a causa de aumento referente ao concurso de agentes, fixou-a no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Após, em virtude do crime continuado, disposto no artigo 71, do CP, aumentou a reprimenda em 1/6, passando a pena para 06 (seis) anos, (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

O regime semiaberto, permanece inalterado, por ser compatível com a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Portanto, a dosimetria restou bem fundamentada, sendo suficiente e necessária para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 06/09/2022